Tribunal: TJSP
Processo: 1005160-86.2017.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. GESTÃO DE NEGÓCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que julgou procedentes, em parte, embargos à execução, para determinar a correção do cálculo do valor atualizado do débito, com a exclusão dos juros compensatórios, e a inclusão de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento dos títulos. Inconformismo da parte autora, ante a impossibilidade de denunciação à lide,

Ementa:
APELAÇÃO. GESTÃO DE NEGÓCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que julgou procedentes, em parte, embargos à execução, para determinar a correção do cálculo do valor atualizado do débito, com a exclusão dos juros compensatórios, e a inclusão de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento dos títulos. Inconformismo da parte autora, ante a impossibilidade de denunciação à lide, bem como entende que o título não goza de liquidez, certeza e exigibilidade. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.